Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA INCABÍVEL. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO O GRAU DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que tange às cláusulas penais, elas podem ser de duas espécies: a compensatória e a moratória. No caso, além de insuficiência do acervo probatório quanto ao impedimento de vistoria do imóvel, as hipóteses de inadimplência ou entrega antecipada do imóvel eram de exclusão da multa.
2. A autora alegou a existência de fato novo e posterior à sentença capaz de lhe alterar o resultado. Entretanto, não configura fato novo a ocorrência de situação prévia à prolação da sentença, sobre a qual o magistrado foi cientificado e considerou no momento de julgar.
3. Na distribuição dos encargos de sucumbência recíproca, considerou-se a dimensão da derrota do autor, considerada a quantidade dos pedidos iniciais e os julgados procedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.